Tribunal: STF
Processo: ARE 754373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso: inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 3. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.